Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA À COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CUNHO REPARADOR. DANO MORAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual majoração da indenização arbitrada à reparação dos danos morais reconhecidos em razão de recusa e atraso injustificado da requerida em autorizar procedimento cirúrgico de cunho reparador.
II. Não prospera a pretendida majoração do quantum estimado ao dano extrapatrimonial. Com efeito, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto. É que, ainda que a situação vivenciada possa ter trazido inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança, não ficou demonstrado que o fato teria provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal da recorrente, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
III. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, evidencia-se que o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados à míngua de outras sequelas ao estado de saúde da requerente.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).